Tribunal: STF
Processo: Rcl 61694
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0016020-61.2018.5.16.0003), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) ao manter a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo verbas trabalhistas de servidor público contratado sem concurso público.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A parte beneficiária do acórdão, ajuizou reclamação trabalhista alegando que fora contratado, sem concurso público, desde 2003, na função de auxiliar administrativo e que fora dispensado em dezembro de 2017, sem que tivesse recebido os depósitos fundiários referente ao período laborado.



    A municipalidade desde que fora chamada a se posicionar nos autos, sempre aduziu a incompetência da Justiça Laboral para analisar o feito. Malgrado, em todos os graus de jurisdição, lamentavelmente, confirmaram a competência da especializada, em manifesto desrespeito à ADIn nº 3.395.



    A sentença de primeiro grau (fls. 55/59) manteve a competência. Ato contínuo, foi interposto recurso ordinário, tendo o acórdão regional (fls.129/135) denegado provimento ao apelo. Interposto e admitido o Recurso de Revista, em decisão monocrática foi negado seguimento à revista (fls.175/180). Novamente inconformado, a municipalidade interpôs agravo interno em recurso de revista, tendo a 2ª Turma do TST (fls. 202/207) negado o provimento ao recurso [...]



    No julgamento da ADIn nº 3.395-6, esta Corte Suprema decidiu que é da Justiça Comum a competência para julgar as lides envolvendo desvirtuamento da relação jurídico-administrativa pela qual o trabalhador se vincula ao ente público. Tal competência não se limita a julgar as causas em que incontroversa a existência de regime estatutário próprio ou de contrato temporário celebrado no atendimento de necessidade de excepcional interesse público (artigo 37, IX, da Constituição Federal), mas também daquelas nas quais há dúvida se o regime adotado foi de ordem administrativa ou celetista. Isso porque cabe a ela, e não a esta Justiça Especializada, examinar, em primeiro plano, se realmente houve mácula apta a descaracterizar a natureza administrativa da contratação, inclusive no tocante à existência, validade ou eficácia de eventual regime estatutário próprio ou de efetiva contratação temporária com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal. [...]



    Forçoso registrar, que não descaracteriza a competência da Justiça comum, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público.



    Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. [...]



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre as partes remete necessariamente ao diagnóstico do regime jurídico-administrativo, se nulo ou não. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão na seara trabalhista. Os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho.”



    Ao final, requer no mérito a “procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação do decisum impugnado, declarando-se, por conseguinte, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito diante do disposto nos arts 102, § 2º e 114, I ambos da CF, c/c art. 28 parágrafo único da Lei nº 9868/99, diante do julgamento da ADI 3395/DF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…).



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…).



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020). 



    No caso, assiste razão à parte reclamante. Verifica-se que a Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta sob os seguintes fundamentos, conforme se extrai do acórdão do recurso ordinário no sítio do TRT-MA (Doc. 2, fls. 130-133):



    “Preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho suscitada pelo recorrente



    O Município recorrente sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar ação trabalhista envolvendo servidor.



    Com efeito, o caso em tela não trata de qualquer modalidade de contratação especial, mais sim, de ingresso no serviço público, sem prévia aprovação em concurso público, violando o art. 37, inc. II, da CF, o que enseja a nulidade absoluta.



    Importa destacar, que a contratação temporária decorre de lei, devendo ser comprovada a efetiva necessidade da contratação excepcional, nos termos do art. 37, IX, da CF, seja por ato motivado da autoridade, seja pelo contrato no qual estejam explanadas as razões que o originaram e que se encontrem dentre aquelas definidas legalmente, o que não restou demonstrado na demanda, mormente por não ter juntado qualquer lei inerente à tal forma de contratação e ter o reclamado aduzido a contratação nula. Outrossim, o longo tempo de prestação de serviços desconfigura a contratação a título temporário.



    Nesse contexto, declarada a nulidade do contrato pactuado entre as partes, configurada está a competência da Justiça Trabalhista para o julgamento da causa. Nesse sentido já se posicionou o TST: [...]



    No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Min. Edson Fachin, na Reclamação nº 34.100 BAHIA, Reclamante: MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA, RECLAMADO:JUIZ DO TRABALHO DA VARA DO TRABALHO DE VALENÇA, BENEF.(A/S) :MARLY MARIA DOS SANTOS. DJe-077 Divulgação 12/04/2019, publicação 15/04/2019.



    Destarte, ante a nulidade do contrato, o que afasta o vínculo tipicamente administrativo, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Trabalhista.” 



    Como se observa, manteve-se a premissa equivocada para assentar a competência da Justiça Laboral, consubstanciada na argumentação de que “declarada a nulidade do contrato pactuado entre as partes, configurada está a competência da Justiça Trabalhista para o julgamento da causa”.



    Contudo, acerca da validade da contratação, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



     Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente